Tribunal: CARF
Processo: 13152.720007/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13152.720007/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ALOISIO FRANCISCO JACOBY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Apenas podem ser considerados dependentes os filhos do contribuinte que
detiver sua guarda.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública, e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de
R$ 320,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13152.720007/2011-11
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.720007/2011-11

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 02/09, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, de
imposto a restituir de R$ 1.795,38 para imposto suplementar de R$ 10.0001,80.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foram apuradas as seguintes infrações:
i) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 5.191,20, por falta de
comprovação, conforme demonstrativo a seguir, destacando a autoridade autuante que é
vedada a dedução concomitante de dependente e alimentando.
Dependente informado
Data de
Nascimento
Código
Dependência
Justificativa da Glosa
Luis Henrique Jacoby
30/06/2008
021
Não comprovou relação de
dependência
Aloísio Francisco Jacoby
Júnior
05/10/1988
022
Não comprovou relação de
dependência
Luara Mathias Jacoby
20/02/1990
021
Não comprovou relação de
dependência
ii) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.163,66, por falta de
comprovação, conforme demonstrado abaixo:
Beneficiário do Pagamento
Valor Glosado (R$)
Unimed Cuiabá
7.863,66
Oral Clínica Sociedade Odontologia
320,00
Lucilia Márcia Sodre
930,00
Marilei Rigo Ambrosi
1.050,00
Marta Costa Beber Stefanelo
1.000,00
iii) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 26.544,00, por falta de comprovação do pagamento.
Cientificado do lançamento em 17/08/2011 (AR à fl. 61), o interessado apresentou, em
13/09/2011, a impugnação de fls. 53/58 e respectiva documentação.
Em síntese, alega que:
- o lançamento é nulo, pois os documentos comprobatórios das deduções informadas na
DAA foram apresentados em atendimento à intimação;
- conclui-se que as provas apresentadas não foram examinadas pelo Fisco;
-“é detentor do direito de ver demonstrados contra si todas as provas e as conexões,
razoamentos, de raciocínio que levam a concluir que daqueles fatos decorre uma
consequência jurídica que lhe afeta o patrimônio”;
- colaciona jurisprudência sobre a matéria;
- quando o Fisco contesta o fato escriturado na contabilidade, o ônus é seu, conforme
legislação reproduzida;
- após a apresentação dos documentos em atendimento à intimação, caberia à
fiscalização aceitar os comprovantes como válidos ou comprovar que não são válidos
por fraude contra a Receita Federal, através de diligências aos profissionais liberais;
- faz jus às deduções informadas, conforme documentos que anexa, destacando que
Luara Mathias Jacoby não é alimentanda e que informou Luis Henrique Jacoby como
dependente, pois ficou obrigado judicialmente ao pagamento de despesas com educação
e saúde do alimentando.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.720007/2011-11

Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de preterição
do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda, poderão
ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão nos termos de acordo ou decisão
judicial e desde que devidamente comprovadas.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Apenas podem ser considerados dependentes os filhos do contribuinte que detiver sua
guarda.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL E DEPENDENTES.
O contribuinte não pode deduzir na Declaração de Ajuste Anual a pensão alimentícia e
informar simultaneamente o beneficiário desta como dependente, por expressa vedação
legal, excepcionado o ano em que ocorrer modificação da relação de dependência
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E DESPESAS DE INSTRUÇÃO DE
ALIMENTANDO.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa médica e despesa
com instrução comprovadas, relativas ao contribuinte, seus dependentes ou
alimentandos, desde que a obrigação esteja determinada judicialmente ou em escritura
pública.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas médicas informadas na
declaração de ajuste anual.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) a dedução de dependente está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.720007/2011-11

Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 5.191,20
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de
R$ 26.544,00;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 11.163,66;
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 3.457,90.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida com dependentes de R$ 5.191,20,
dedução indevida de pensão alimentícia judicial integralmente de R$ 26.544,00 e dedução
indevida de despesas médicas parcialmente de R$ 7.705,76.
Da Dedução com Dependentes
Em relação à infração de dedução indevida com dependentes, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:

De acordo com o artigo 77 do Decreto 3.000/1999, são considerados dependentes para
fins de imposto de renda:
Art. 77. (...)
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.720007/2011-11

§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o). (grifos acrescidos)
Já o art. 78 do Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
assim dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar a dedução prevista no caput deste artigo, é
vedada a dedutibilidade, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a
dependente.
Destarte, haja vista a expressa vedação legal referente à dedução concomitante de
pensão alimentícia e dependente, mantém-se a glosa referente aos dependentes Aloísio
Francisco Jacoby Júnior, Luara Mathias Jacoby e Luis Henrique Jacoby.
Neste contexto, convém destacar que Aloísio Francisco Jacoby Júnior, Luara Mathias
Jacoby e Luis Henrique Jacoby estavam sob a guarda de suas respectivas genitoras,
conforme escritura pública de fls. 14/23 e acordo homologado judicialmente de fls.
29/38, o que impede a dedução pretendida pelo interessado.
Portanto, mantém-se a glosa em sua integralidade;
Logo, não estando seus filhos, Aloísio Francisco Jacoby Júnior, Luara Mathias
Jacoby e Luis Henrique Jacoby, sob sua guarda, não poderia o Recorrente então deduzi-los como
seu dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Da Dedução de Pensão Alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.720007/2011-11

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Dito isto, da apreciação dos documentos acostados aos autos, notadamente do
acordo homologado judicialmente de fls. 29/38, de agosto de 2008, constata-se a obrigação do
interessado em pagar pensão alimentícia judicial ao menor Luis Henrique Jacoby, no valor de 2,5
salários mínimos mensais, bem como arcar com suas despesas do Plano de Saúde e de educação.
Constata-se nesse acordo homologado judicialmente que os pagamentos da pensão alimentícia
deveriam ser efetuados por meio de depósito em conta corrente da genitora do menor, Silvânia
de Jesus.
Verifica-se, ainda, na escritura pública de separação consensual com partilha de
bens, de abril de 2008, às fls. 14/23, a obrigação do interessado em contribuir mensalmente para
a criação e educação dos filhos Aloísio Francisco Jacoby Júnior, nascido em 05/10/1988, e Luara
Mathias Jacoby, nascida em 20/02/1990, no valor de 2,43 salários mínimos mensais, devendo os
valores da pensão alimentícia serem pagos por meio depósito na conta corrente no 26.233-1,
junto ao Banco do Brasil, agência 1321-8.
Portanto, apenas os recibos de pagamentos da pensão alimentícia juntado aos
autos (e-fls. 103/118) não comprovam o efetivo pagamento da pensão alimentícia, uma vez que
deveria ser comprovado por meio dos depósitos bancários efetuados, conforme estabelecido
tanto no acordo homologado judicialmente como na escritura pública, logo deve ser mantida essa
infração.
Da Dedução das Despesas Médica
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13152.720007/2011-11

I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde
que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de
saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Os recibos médicos emitidos pela Oral Clínica (e-fl. 145) comprovam as despesas
médicas do Recorrente, logo devem ser restabelecidas essas despesas médicas no valor total de
R$ 320,00.
Por outro lado, os recibos médicos emitidos pelas profissionais Lucília Márcia
Sodré e Marilei Rigo Ambrosi (e-fls. 146/148) não atendem os requisitos legais, pois não
constam os endereços das profissionais emitentes, logo devem ser mantida a dedução indevida
dessas despesas médicas.
No mesmo sentido, o recibo médico emitido pelo profissional Igo Magalhaes (e-
fl. 146) não atende os requisitos legais, pois não consta o CPF do profissional emitente, logo
deve ser mantida a glosa dessa despesa médica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$ 320,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 186
DF CARF MF
Original